Tribunal: TJSP
Processo: 2250373-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO.
1 – Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder, contudo, o valor do débito exequendo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.